Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-82.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ROUBO QUALIFICADO â ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CP â 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 83 (OITENTA E TRÃS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÃÃO A FORMA PREVISTA EM LEI â RejeiÃ§Ã£o. A jurisprudÃªncia Ã© pacÃfica no sentido de que a suposta inobservÃ¢ncia das formalidades do art. 226 do CPP, nÃ£o gera nulidade, pois constitui mera recomendaÃ§Ã£o. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVA NA PARTICIPAÃÃO DO CRIME â ImprocedÃªncia. Tanto os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, quanto em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa, foram unÃssonos e harmÃ ́nicos em apontar o apelante como autor do fato criminoso. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. Realizada conforme SÃºmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, para justificar sua aplicaÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA â Impossibilidade. A condenaÃ§Ã£o do rÃ©u Ã pena de multa configura simples realizaÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio da norma incriminadora e, por isso, Ã© de aplicaÃ§Ã£o cogente, nÃ£o sendo possÃvel o seu afastamento ou isenÃ§Ã£o, sob pena de violaÃ§Ã£o do PrincÃpio da Legalidade. SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS â InsubsistÃªncia. Pelo quantum da pena aplicada, nÃ£o existe como substituir a pena por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do CP e ainda porque o crime de roubo Ã© cometido com violÃªncia e grave ameaÃ§a. FIXAÃÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA â Parcial acolhimento. O magistrado, sem qualquer fundamentaÃ§Ã£o, fixou o regime fechado para cumprimento de pena, sendo totalmente incompatÃvel com o quantum estabelecido na sentenÃ§a condenatÃ3ria, razÃ£o pela qual, deve ser readequado para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, Â§2Â°. âbâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RILLON RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001261-82.8018.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CP - 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO A FORMA PREVISTA EM LEI - Rejeição.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA PARTICIPAÇÃO DO CRIME - Improcedência.

Tanto os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram uníssonos e harmônicos em apontar o apelante como autor do fato criminoso.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência.
Realizada conforme Súmula 23, do TJEPA, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar sua aplicação acima do mínimo legal.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Impossibilidade.

A

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Insubsistência.

Pelo
quantum
da pena aplicada, não existe como substituir a pena por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do CP e ainda porque o crime de roubo é cometido com violência e grave ameaça.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Parcial acolhimento.

O magistrado, sem qualquer fundamentação, fixou o regime fechado para cumprimento de pena, sendo totalmente incompatível com o
quantum
estabelecido na sentença condenatória, razão pela qual, deve ser readequado para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°. ¿b¿, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: RILLON RODRIGUES DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001261-82.8018.8.14.0008
R e l a t ó r i o

RILLON RODRIGUES DE SOUSA, interpôs Recursos de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Narra a denúncia, que no dia 1º de fevereiro de 2018, por volta das 15h e 30min, Rillon Rodrigues de Sousa, em concurso de agentes, mediante grave ameaça, perpetrada com a utilização de arma de fogo, subtraiu diversos pertences da vítima Daniele da Silva Araújo, quando estava no interior de sua residência e foi surpreendida pela ação.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente, pela nulidade do feito, ante a ausência do reconhecimento feito nos moldes do artigo 226, do CPP, para que sejam renovados os atos processuais combatidos. No mérito, requer sua absolvição, por ausência de provas na participação do crime. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que seja redimensionada a pena definitiva.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente, pela nulidade do feito, ante a ausência do reconhecimento feito nos moldes do artigo 226, do CPP, para que sejam renovados os atos processuais combatidos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória.

A vítima Daniele da Silva Araújo, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, reconheceu o apelante, portanto a ausência do reconhecimento formal, não acarreta prejuízos a defesa, já que pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade.

Nesse sentido:
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, I E II DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO RÉU PELAS VÍTIMAS CONFIRMADO EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP - IMPROCEDÊNCIA - MERA IRREGULARIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. Alegação de ausência de observação dos requisitos do art. 226 do CPP para o reconhecimento do réu, também não merece prosperar, posto que, como já mencionado, a vítima reconheceu o réu perante a autoridade policial e esse reconhecimento foi confirmado em juízo e pelas testemunhas. 6. A suposta inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não gera nulidade, pois constitui mera recomendação, não sendo obrigatória. Portanto sua ausência, não acarretando prejuízos a defesa, pode perfeitamente ser sanada por outros procedimentos que levem a mesma finalidade. 7. Recurso conhecido e improvido.
(2019.04515218-18, 209.119, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

No mérito, requer sua absolvição, contudo, ao contrário do que alega a defesa, há sim provas da participação do crime. Veja-se:

A vítima Daniele da Silva Araújo, em juízo, relatou que estava em casa, por volta de 12h, na cozinha, junto com sua filha de 05 (cinco) anos, falando no telefone, fazendo o almoço, quando viu que tinham dois homens dentro da sua residência, que eles não lhe mostraram a arma, mas simulavam estar armados, diziam que era um assalto, sendo que logo pegaram seu telefone e lhe perguntaram se tinha cofre, onde estava o dinheiro e se tinha arma. Que o apelante ficou diretamente lhe acompanhando, todo o tempo do lado e o outro ficou revirando toda\ a casa, até que encontraram dinheiro, levaram seu celular, tablet, que diziam que se não colaborasse, seria pior, que temia por sua integridade e da sua filha de 05 (cinco) anos, pois estavam sozinhas em casa.

Narrou ainda, que quando o apelante foi preso, momentos depois do delito, o reconheceu, porque ficou diretamente lhe acompanhando, fazendo pressão psicológica, não conseguiu reconhecer o outro assaltante, porque ele ficou mais mexendo nos quartos.

A testemunha Victor Cezar Gama Monteiro, policial militar, também em juízo, relatou que foi solicitado apoio policial, na rua que a vítima tinha sido assaltada, por um coronel que era seu vizinho, tendo a vítima encontrado o apelante e seu comparsa, pelas características repassadas por Daniele, sendo que quando o apelante foi apresentado, foi imediatamente reconhecido pela vítima. Que ela não teve nenhuma dúvida. Que ele foi conduzido para a delegacia e foi novamente reconhecido, pessoalmente.

O policial Thaillan Costa da Silva, em juízo, confirmou que foi acionado pelo coronel, pedindo para que fossem até a rua da sua casa, pois dois elementos tinham adentrado na residência de uma jovem. Que repassadas as características dos assaltantes, os policiais saíram em ronda e encontraram um dos acusados. Confirmou, ainda, que a vítima reconheceu e declarou que o apelante Rillon foi quem adentrou na sua residência.

Dessa forma, não há como absolver o apelante por ausência de provas da participação no crime, tendo em vista que tanto os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, foram uníssonos e harmônicos em apontar RILLON RODRIGUES DE SOUSA, como autor do fato criminoso.

De igual forma, não há como fixar a pena base no mínimo legal, pois após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado considerou como desfavoráveis, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando levemente acima do mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Portanto, a pena base encontra-se devidamente fundamentada na Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável para justificar a pena base fixada acima do mínimo estabelecido por lei.

Na terceira fase, após a majorante do concurso de pessoas, restou a reprimenda definitivamente aplicada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 83 (oitenta e três) dias multa, totalmente proporcional e razoável ao caso concreto.

Da mesma forma, não existe como excluir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA -
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Pelo
quantum
da pena, não existe como substituir a pena por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do CP e ainda, porque o crime de roubo, é cometido com violência e grave ameaça.

Por outro lado, verifica-se que o magistrado, sem qualquer fundamentação, fixou o regime fechado para cumprimento de pena, sendo totalmente incompatível com o
quantum
estabelecido na sentença condenatória, razão pela qual, deve ser readequado para o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°. ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para readequar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA